Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003781-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS - CPF: 024.908.101-62 (ADVOGADO), ELIZABETE GASPAR DE OLIVEIRA - CPF: 517.644.829-72 (AGRAVANTE), LUCIMAR BERTUCHE - CPF: 527.102.209-97 (AGRAVADO), EVA TEREZA LIMA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 045.335.841-10 (ADVOGADO), JEFERSON SATELIS DE BARROS - CPF: 627.901.451-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE EXECESSO DE EXECUÇÃO – TESE INÓCUA - REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ELIZABETE GASPAR DE OLIVEIRA
contra a r.
decisão monocrática
vinculada ao Id. no 169948169, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003781-30.2023.8.11.0000, desproveu o recurso interposto pela agravante, para manter inalterada a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 1019508-88.2021.8.11.0003), distribuído por dependência aos autos da ação “
Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
” (Proc. no 0011323-98.2009.8.11.0003), deflagrado em desfavor da agravante a pedido de LUCIMAR BERTUCHE,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada/agravante, e, dando prosseguimento ao feito, ordenou sua intimação para que, no prazo de quinze dias, “
efetue o pagamento do débito
(...)
correspondente à parte remanescente da meação da exequente
”, no valor de R$ 13 mil, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde 04/12/2013, “
sob pena da incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito
” (cf. Id. no 90217621 dos autos de origem).

A agravante insiste em que “
apresentou os recibos como prova do pagamento do montante de R$ 19.150,00
”, sendo, pois, inequívoco nos autos o pagamento parcial da dívida e diz que “
ignorar os recebimentos e exigir o pagamento a maior da dívida sem considerar os comprovantes de pagamento apresentados, seria uma decisão desigual
”, e resulta em evidente excesso de execução.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja provido o Agravo de Instrumento por ela interposto para “
ajustar a dívida restante proporcionalmente para contabilizar o valor já custeado
” (cf. Id. no 172487179).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 175141669, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
,
verbis
:

No caso, os litigantes celebraram acordo nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável (Proc. no 1323/2009), e ajustaram, dentre outras disposições, que o imóvel adquirido pelo ex-casal seria vendido e partilhado na proporção de 50% para cada.

O imóvel foi vendido pela executada/agravante no dia 04/12/2013, pelo valor de R$ 50 mil, contudo, segundo afirma o exequente/agravado, a executada/agravante lhe repassou apenas R$ 12 mil do total da venda, e requereu, então, fosse ela compelida ao cumprimento integral do acordo, depositando o saldo remanescente da partilha. (...).

Quanto aos juros e correção do valor correspondente à parte remanescente da meação (R$ 13 mil), a decisão agravada determinou que o débito executado será corrigido desde a data da venda do imóvel, ou seja, a partir de 04.12.2013 termo inicial do descumprimento da obrigação, entendimento que, à toda evidência, deve prevalecer.

Ora, a correção monetária e os juros de mora nada mais são do que consectário legal do descumprimento da obrigação, cuidando-se de decorrência lógica e necessária da condenação judicial por se tratar de encargos acessórios da obrigação principal, sendo entendimento há muito consolidado pelos Tribunais Superiores o de que “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação” (STF, Súmula no 254), assim como o de que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” (STJ, Súmula no 43), e, ainda, o de que, “por força da responsabilidade processual objetiva e da natureza da mora ex re, nos casos em que o próprio devedor dá causa à inadimplência relativa, ao obter a efetivação da tutela provisória, deve se sujeitar ao pagamento de juros e multa moratória, em razão da posterior cassação da liminar,com retorno ao statu quo ante” (STJ- Terceira Turma - REsp n. 1.993.895/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 10/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Ademais, a ordem de pagamento do valor exequendo pela decisão agravada não justifica atribuição de efeito suspensivo ao recurso e nem antecipação da pretensão recursal, pois, se o ordenamento jurídico admitisse esse tipo de argumentação reflexiva de que o perigo da demora decorre da própria eficácia da decisão recorrida, teria o legislador atribuído efeito suspensivo nato aos recursos interpostos contra decisões que rejeitam insurgências do devedor contra a tramitação de feitos executivos em seu desfavor, o que não é o caso.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão recorrida
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023